Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0709613-64.2024.8.07.0010 DESPACHO Ao agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade no agravo interno manejado. Isso porque a decisão por esta via agravada versa sobre a inviabilidade de conhecimento do recurso por desrespeito ao princípio da dialeticidade, haja vista que as razões do apelo não atacaram os fundamentos da sentença de indeferimento da petição inicial, restringindo-se a replicar os termos da inicial ao discorrer sobre celebração do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, juros excessivos, inversão do ônus da prova, necessidade de perícia contábil, responsabilidade objetiva, devolução em dobro, anatocismo e compensação por dano moral, com pedido ao final de provimento ao recurso “para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais”. Entretanto, no agravo interno, o agravante limita-se a afirmar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a dissertar a respeito da benesse, mencionando princípios constitucionais e processuais da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do acesso à justiça, da cooperação processual, da isonomia e do direito de petição. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator